Tribunal: TJDFT
Processo: 0709089-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO. NOVAÇÃO. ARTIGO 360, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. ARTIGO 206, §5o, DO CC. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação monitória, reconheceu a prescrição e, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo com resolução do mérito.
2. Incide, na hipótese, o disposto no art. 206, §5o, do CPC, de sorte que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular.
3. No caso, trata-se de dívida oriunda de cartões de crédito, após sucessivas renegociações de dívida, pelas quais, quitava-se a dívida primitiva, estabelecendo-se nova obrigação, com prazo de parcelamento distintos dos anteriores, concedendo-se, inclusive, desconto de 50% da dívida em algumas oportunidades, a demonstrar que houve uma novação, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil.
4. “A novação importa abdicação ao lapso prescricional já ultrapassado, renovando-se o prazo para a prescrição, com o reconhecimento da nova dívida” (Curso de Direito Civil. Obrigações. Editora Jus Podivm. 11a ed. Pag. 515), caso dos autos. Dessa forma, o prazo quinquenal de prescrição conta-se data da última renegociação e não do vencimento da dívida originária e, em tal circunstância, não se constata a prescrição no caso analisado.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.